Tribunal: TJMT
Processo: 1024150-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024150-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSMAR ANTONIO CARLOT - CPF: 275.771.390-68 (AGRAVANTE), ANA MARIA CARLOT - CPF: 868.148.001-44 (AGRAVANTE), LEAO DIESEL LTDA - CNPJ: 78.592.532/0001-52 (AGRAVADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. BLOQUEIO DE VALORES.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na q1ualidade de Curadora Especial, contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e a nulidade da citação editalícia em execução, determinando o bloqueio de valores via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar (i) se houve a configuração da prescrição intercorrente devido ao lapso temporal desde o ajuizamento da execução e (ii) se a citação editalícia é válida, considerando o cumprimento dos requisitos legais para a sua realização.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente inicia-se após um ano da suspensão do processo, nos termos do art. 921 do CPC, conforme a sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021. No caso concreto, a contagem iniciou-se em 27/08/2021, com o prazo prescricional a partir de 28/08/2022. Como a citação editalícia foi aperfeiçoada em 11/04/2023, antes do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição.

4. A nulidade da citação editalícia não se verifica, uma vez que o exequente demonstrou a adoção de todas as medidas possíveis para localizar os devedores antes de recorrer à citação por edital. Restando comprovado o esgotamento dos meios ordinários, a citação editalícia se torna válida.

5. A exceção de pré-executividade só pode ser admitida para questões de ordem pública e sem necessidade de dilatação probatória. No caso, a discussão demandaria maior instrução probatória, o que não se coaduna com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição intercorrente somente se opera após a suspensão do processo por um ano e a início da contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 921 do CPC. 2. É válida a citação editalícia quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor."

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, 238, 246, 854.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AI: 10000180587693007 MG, Rel. Amauri Pinto Ferreira, j. 05/10/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Osmar Antônio Carlot e Ana Maria Carlot, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001217-53.2006.8.11.0045, ajuizada pela pessoa jurídica Leão Diesel Ltda.

Na ocasião, o Mencionado Juízo rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e a nulidade da citação editalícia formuladas pelos Agravantes e determinou o bloqueio de valores nas suas contas bancárias, via sistema SISBAJUD, nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil (CPC), no montante de R$ 165.407,37 (cento e sessenta e cinco mil e quatrocentos de sete reais e trinta e sete centavos).

Os Recorrentes sustentam, em síntese, que a demora na efetivação da citação, superior a 17 anos, contados desde o ajuizamento da execução, caracteriza a prescrição da pretensão executória.

Alegam, ainda, a nulidade da citação por edital, que não atendeu às exigências legais, especialmente quanto à demonstração de esgotamento de todas as possibilidades de localização dos executados.

O pedido de concessão de tutela de evidência, a fim de que seja acolhida, liminarmente, as teses de prescrição e nulidade da citação editalícia, foi indeferido, nos termos da decisão de id. 259260155.

A Defensoria Pública Estadual, quando atua no feito como Curadora Especial, está dispensada do recolhimento do preparo recursal, conforme decisão da Presidência deste Tribunal, prolatada no Recurso de Apelação n. 10430/2000.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, os Agravantes Osmar Antônio Carlot e Ana Maria Carlot, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial, interpõem Agravo de Instrumento, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001217-53.2006.8.11.0045, ajuizada pela pessoa jurídica Leão Diesel Ltda.

Na ocasião, o Mencionado Juízo rejeitou as alegações de prescrição intercorrente e de nulidade da citação editalícia formuladas pelos Agravantes e determinou o bloqueio de valores nas suas contas bancárias, via sistema SISBAJUD, nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil (CPC), no montante de R$ 165.407,37 (cento e sessenta e cinco mil e quatrocentos de sete reais e trinta e sete centavos), nos seguintes termos:

“[...] Como sabido, firmou-se entendimento jurisprudencial sustentando o cabimento de exceção de pré-executividade em ação de execução, independentemente da segurança do juízo e do oferecimento de embargos.

Entretanto, mesmo quando admitida a exceção, é pacífico que seu conteúdo deve cingir-se às questões de ordem pública, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas. Nesse sentido o seguinte julgado acerca da matéria, demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. A exceção de pré-executividade consiste em via excepcional de defesa cabível no intuito de arguir matérias de ordem pública, cuja resolução independe de dilação probatória. Verificado que as matérias deduzidas na exceção de pré-executividade se atrelam ao mérito da demanda e reclamam dilação probatória, impõe-se a confirmação da decisão "a quo". (TJ-MG - AI: 10000180587693007 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022).

Além de ter que se restringir a matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

Feitas tais considerações, passa-se a análise do mérito objeção de executividade.

Apesar dos argumentos despendidos pelo curador especial, este Juízo entende que não merece ser acolhida a tese apresentada.

Não há dúvidas de que, com a sistemática prevista no art. 921 do CPC, regido pela Lei n. 14.195/2021, após a cientificação da parte exequente acerca da ausência de localização do executado, tal fato que enseja a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano para que o credor possa localizá-lo e, caso ele não seja localizado, inicia-se a prescrição intercorrente.

Portanto, no prazo anual e durante o curso do prazo da prescrição intercorrente, compete ao credor diligenciar no sentido de localizar o devedor para que possa ser citado validamente.

Pela leitura do art. 238, “caput” em conjunto com o art. 246, “caput” e §1o-A, ambos do Código de Processo Civil, denota-se que no processo de conhecimento e execução, são cabíveis hipóteses de citação do requerido ou executado de forma pessoal ou ficta
[1]
[2]
, ou seja, por correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria e
edital
.

No caso em tela, verifica-se que o exequente adotou todos os mecanismos para a localização dos executados, porém, não sobreveio resultado frutífero.

Em relação à prescrição intercorrente, este Juízo consigna que o início da contagem da sistemática do prazo por ausência do executado se deu com a vigência da Lei n. 14.195/2021, ou seja, no dia 27 de agosto de 2021.

Assim, apesar de iniciado o prazo de 01 (um) ano para a localização de bens do executado no dia 27 de agosto de 2021 e o prazo prescricional no dia 28 de agosto de 2022, nota-se que a citação ficta ocorreu em 11 de abril de 2023, ou seja, antes do decurso do prazo prescricional.

1 – Sendo assim, este Juízo
REJEITA
a alegação de nulidade de prescrição, bem como a prejudicial de mérito referente à prescrição intercorrente por ausência do devedor, ante a falta de subsunção ao parágrafo 1o a 4o, todos art. 921 do CPC. [...].” (Id. 149074113 dos autos de origem. Destaques do original).

Extrai-se dos autos de origem que a Empresa Leão Diesel Ltda. ajuizou a ação de execução de título extrajudicial contra os Agravantes, com base no cheque n. 666260, do Banco Sicredi, emitido em 28/02/2006, pelo executado Osmar Carlot, no valor original de R$ 17.864,00 (dezessete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais), pois o mencionado título não foi pago, mesmo após tentativas amigáveis da credora para receber a quantia.

Os Recorrentes foram citados por Edital em 11/09/2012 e, remetidos os autos à Defensoria Pública, para atuar como Curadora Especial, esta pugnou para que os Executados fossem citados no endereço encontrado via Rede Infoseg (Id. 235900178 - Pág. 81).

As tentativas foram frustradas e, novamente, determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública para atuação como Curadora Especial (id. 235900178 - Pág. 108), ocasião em que hou apresentação de contestação por negativa geral.

Acontece que, em 26/10/2017, identificada irregularidade na citação editalícia ocorrida, devido à ausência de publicação do edital em jornal local, o Juízo decretou sua nulidade e determinou novas diligências para que os Executados fossem localizados (id. 235900179 - Pág. 12).

As novas tentativas de citação dos Executados, inclusive por Oficial de Justiça, foram infrutíferas, mesmo assim, o pedido de citação por Edital foi indeferido, conforme decisão de 03/05/2019 (id. 235900179 - Pág. 36).

Constata-se, portanto, no presente caso que, ao contrário do que alega a Curadora Especial, verifica-se que o Agravante adotou todos os meios disponíveis para localizar os executados, contudo, sem êxito, o que autoriza a citação por Edital, visto que, por ser medida excepcional, só poderia ser autorizada após o esgotamento dos outros meios, o que foi observado.

Tendo em vista que a citação editalícia foi aperfeiçoada somente em 11/04/2023, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois sua contagem foi iniciada em 28/08/2022, já que o prazo de 01 (um) ano para localização dos bens do executado começou em 27/08/2021.

Vê-se que, apesar dos argumentos apresentados pela Curadora Especial, certo é que não está demonstrada, de plano, a ocorrência de prescrição ou a nulidade do Edital de citação.

É cediço que a
exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória e
os argumentos aventados pelos Agravantes necessitam de comprovação.

Portanto, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025